Tribunal: TJES
Processo: 5000889-27.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-27.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALDIVINO ALMEIDA MARTINS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000889-27.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: VALDIVINO ALMEIDA MARTINS

Relatório / voto

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA E CORRELATOS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PROTOCOLO APRESENTADO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO DA OFERTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, no dia 16/10/2019, recebeu uma ligação da ré lhe oferecendo um plano ainda mais completo, porém, com um preço promocional abaixo do seu plano vigente, pelo valor de R$ 379,90 (trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e se fosse para débito em conta o referido plano ficaria por R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), com fidelidade de 01 (um) ano, e que, após 04 (quatro) meses, poderia entrar em contato com a requerida e solicitar a redução do valor da conta. Contudo, já na primeira fatura foi cobrado valor acima, de R$ 476,77 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), assim como todas as faturas subsequentes, mesmo após diversas ligações para resolução administrativa junto a empresa demandada, conforme protocolos de atendimento juntados. 2. Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral nos seguintes termos: “a) CONDENO a parte ré (OI TV) a pagar à parte autora (VALDIVINO ALMEIDA MARTINS): a.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; a.2) o valor de R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data dos pagamentos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) DETERMINO que a parte requerida efetue a cobrança da mensalidade no valor ofertado e contratado, isto é, R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) ao mês, referente ao plano OI TOTAL SOLUÇÃO COMPLETA (TV, INTERNET 25 MEGAS, 5 PONTOS DE TV, PACOTE HBO, TELEFONE MÓVEL COM 100 GIGA INTERNET, LIGAÇÃO ILIMITADA PARA QUALQUER OPERADORA E DDD, SMS ILIMITADO, ALÉM DE PACOTES DE INTERNET PARA APLICATIVOS).”. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, rejeito a preliminar de suspensão do processo, eis que a devolução dos valores fora determinada de maneira simples, não tendo a forma de devolução sido objeto de recurso pela parte prejudicada, o ora recorrido. 4. No mais, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. 5. Analisando os autos vejo que o fato do recorrido/autor ter recebido contato e mesmo oferta de alteração de planos junto da com vantagens é incontroverso, ante a ausência de resistência neste aspecto. E, nesse sentido, cabia a empresa de telefonia comprovar a inexistência do oferecimento das vantagens alegadas na inicial, já que optou pela venda por intermédio de ligação telefônica. Todavia, não produziu nenhuma prova neste aspecto, não satisfazendo, assim, o ônus que lhe compete. Destaco que embora a Resolução da ANATEL possibilite a gravação das ligações por curto período, a perda desta informação adentra na Teoria do Risco do Serviço prestado. 6. Assim, comprovado o pagamento acima do devido, bem como todo transtorno causado em virtude da cobrança indevida e inúmeras tentativas, sem sucesso, de resolução administrativa, restam evidentes os danos materiais e morais causados ao autor/recorrido. 7. Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros transtornos a parte autora que, somente através da via judicial obtém a solução do impasse, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência atual denominam de desvio produtivo do consumidor, sendo que reputo justo e razoável o valor arbitrado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal. 8. O único reparo que se faz ao comando sentencial é que a mesma não estabelece um prazo limite para a oferta, o que entendo deve ser fixado em um ano, em observância aos costumes empresariais empregados nessa forma de contratação, onde as ofertas das operadoras se limitam ao período de um ano, em razão da fidelização. 9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para estabelecer o prazo de 01 (um) ano de duração do valor ofertado determinado em sentença, mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É COMO VOTO.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.